Tribunal: TJPA
Processo: 0002069-98.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002069-98.2015.8.14.0006

APELANTE: ELVIRA INES TEIXEIRA DANTAS

APELADO: BANCO HONDA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, julgou improcedentes os pedidos de nulidade de cláusulas contratuais, revisão da capitalização de juros, declaração de quitação do contrato e devolução em dobro dos valores alegadamente cobrados a maior, mantendo a higidez do contrato bancário firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa apto a anular a sentença; e (ii) estabelecer se a previsão contratual de capitalização de juros é nula por ausência de indicação da taxa diária, com consequente descaracterização da mora e direito à devolução em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4.

A controvérsia sobre a legalidade da capitalização de juros em contrato bancário constitui matéria solucionável a partir do exame do instrumento contratual e da aplicação dos critérios jurídicos pertinentes, sem necessidade de prova técnica.

5.

O julgamento antecipado da lide mostra-se regular, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porque o contrato foi juntado aos autos e não há fato controvertido a exigir perícia.

6.

A Cédula de Crédito Bancário prevê taxa de juros mensal de 2,5822% e taxa anual de 35,79%, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

7.

A capitalização mensal de juros é admitida pela Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

8.

A alegação de capitalização diária sem indicação da taxa diária não encontra respaldo no instrumento contratual, que registra apenas as taxas mensal e anual.

9.

Não demonstrada abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, não há fundamento para afastar a mora, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, Tema 28.

10.

Ausente ilegalidade nas cobranças realizadas, fica prejudicado o pedido de devolução em dobro dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa atualizado, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental já constante dos autos.

2.

A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação expressa da capitalização mensal de juros em contrato bancário.

3.

A ausência de demonstração de abusividade dos encargos no período de normalidade contratual impede o afastamento da mora.

4.

Inexistente ilegalidade na cobrança, é indevida a repetição em dobro do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil; art. 355, I, do Código de Processo Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; arts. 6º, III, 52, 54-B e 54-D do Código de Defesa do Consumidor; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça; RE 592.377, Tema 33 da repercussão geral, Supremo Tribunal Federal; REsp 1.061.530/RS, Tema 28, Superior Tribunal de Justiça; TJPA, Apelação Cível nº 00004741420108140047, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0002069-98.2015.8.14.0006

APELANTE: ELVIRA INES TEIXEIRA DANTAS

APELADO: BANCO HONDA SA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELVIRA INES TEIXEIRA DANTAS em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em face de BANCO HONDA SA, a qual julgou improcedentes todos os pedidos formulados.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, ELVIRA INES TEIXEIRA DANTAS, brasileira, casada, aposentada, narrou ter firmado com o Banco Honda SA a Cédula de Crédito Bancário nº 1.020.379-493 para aquisição de motocicleta Honda CB300, ano 2011/2012, branca, chassi 9C2C000074448, placa 4310CR0128, no valor financiado de R$ 12.065,85 (doze mil e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), em 48 (quarenta e oito) prestações mensais fixas de R$ 441,40 (quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), com taxa de juros mensal de 2,5822% (dois vírgula cinco oitocentos e vinte e dois por cento) ao mês e anual de 35,79% tendo o bem sido dado em alienação fiduciária como garantia da operação.

Alegou ter pago 35 (trinta e cinco) parcelas do financiamento, totalizando o montante de R$ 15.449,00 (quinze mil quatrocentos e quarenta e nove reais), e que, ainda assim, permanecia saldo pendente de R$ 5.738,20 (cinco mil setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos), situação que atribuiu à aplicação de capitalização de juros que reputou indevida.

No mérito, requereu a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a revisão do contrato quanto à capitalização de juros e forma de aplicação, a declaração de quitação do contrato, a repetição de indébito em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O Banco Honda SA apresentou contestação impugnando a assistência judiciária gratuita, arguindo carência de ação e inépcia da inicial e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos ao argumento de regularidade do contrato.

Saneado o feito, a parte autora requereu a produção de prova pericial contábil. A parte ré manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. O juízo indeferiu a realização da perícia e proferiu sentença.

Transcrevo o excerto da decisão recorrida:

“ISO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, formulada por ELVIRA INES TEIXEIRA DANTAS em face de BANCO HONDA S.A, para o fim de manter a higidez do Contrato Bancário firmado e demais condições inerentes a este. Diante do resultado da demanda, CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa atualizado (artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil), ficando suspenso o recolhimento em razão da gratuidade deferida.”

Em suas RAZÕES RECURSAIS, a apelante ELVIRA INES TEIXEIRA DANTAS alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, sustentando que a verificação de capitalização indevida exigiria análise técnica.

No mérito, aduz que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicar a correspondente taxa diária, o que configuraria violação ao dever de informação previsto nos artigos 6º, inciso III, 52, 54-B e 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pela declaração de nulidade da cláusula de capitalização diária, pelo afastamento da mora e pela devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

O Banco Honda SA apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a questão em saber: (I) se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa apto a nulificar a sentença; e (II) se a capitalização de juros prevista no contrato é nula por ausência de indicação da taxa diária, com consequente descaracterização da mora e direito à devolução em dobro dos valores cobrados.

I — DA PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar não merece acolhimento.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar inúteis ou desnecessárias ao deslinde da questão, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A matéria versada nos autos — legalidade da capitalização de juros em contratos bancários — é de direito puro, resolvida pelo cotejo entre as taxas expressas na própria Cédula de Crédito Bancário e os critérios jurídicos fixados pelas Cortes Superiores.

O instrumento contratual está juntado aos autos e foi plenamente analisado pelo juízo de origem; não há fato controvertido cuja elucidação demande intermediação técnica.

O julgamento antecipado da lide foi, portanto, regular, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE DIREITO E DE FATO COMPROVÁVEL POR DOCUMENTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004741420108140047 30424234, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Rejeita-se a preliminar.

II — DO MÉRITO: CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE

A pretensão recursal não prospera.

A apelante alegada capitalização diária de juros sem indicação da correspondente taxa diária no contrato. Tal tese, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A Cédula de Crédito Bancário nº 1.020.379-493 estipula taxa de juros mensal de 2,5822% (dois vírgula cinco mil oitocentos e vinte e dois por cento) ao mês e taxa de juros anual de 35,79% (trinta e cinco vírgula setenta e nove por cento) ao ano.

O duodécuplo da taxa mensal equivale a 30,99% (trinta vírgula noventa e nove por cento) ao ano — valor inferior à taxa anual efetiva contratada.

Essa divergência evidencia, de forma clara, a capitalização mensal de juros expressamente pactuada no instrumento, nos exatos termos da Súmula nº 541 do Superior Tribunal de Justiça:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

(STJ — Súmula nº 541, Segunda Seção, DJe 15/06/2015)

A capitalização mensal de juros encontra amparo legal na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 33 da Repercussão Geral (RE 592.377), e na Súmula nº 539 do Superior Tribunal de Justiça:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

(STJ — Súmula nº 539, Segunda Seção, DJe 15/06/2015)

A alegação de capitalização diária sem indicação de taxa diária não se sustenta diante do
instrumento contratual (ID.35657444)
disponível nos autos, que registra exclusivamente as taxas mensal de 2.56% e anual de 35,79%.

Não demonstrada a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), afasta-se, por consequência lógica, a pretensão de descaracterização da mora. Conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS - Tema 28), o reconhecimento da mora somente é afastado se comprovada a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade.

Por fim, a devolução em dobro dos valores, que pressupõe a cobrança de má-fé de quantia indevida, resta prejudicada, uma vez que não foi constatada qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas pela instituição financeira.

À vista do exposto, constata-se que a decisão impugnada foi proferida em estrita consonância com o acervo probatório coligido aos autos e com o ordenamento jurídico aplicável à hipótese, inexistindo fundamento idôneo apto a ensejar sua reforma

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação revisional.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando suspenso o recolhimento em razão da gratuidade de justiça deferida.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026